Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-31.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR MATHEUS DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 059.981.631-76 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RIKLEITON ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 083.451.074-00 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1003007-31.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

VICTOR MATHEUS DOS SANTOS GONÇALVES

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIÓRIOS MULTSEG NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA CALCARD S.A. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTRATO ORIGINAL APRESENTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. PERMISSÃO LEGAL DA CESSIONÁRIA DE CONSERVAR O CRÉDITO CEDIDO (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO
IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 883,75 (oitocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.

Cabia à Recorrida, o ônus de provar a regularidade da dívida questionada em juízo pela parte Recorrente,
nos termos no art
igo 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi feito uma vez
trouxe aos autos documentos que comprovam a relação jurídica originária entre a parte Autora e a empresa Calcard referente a contratação de cartão de crédito, conforme se fez prova por diversas faturas de consumo registradas em nome do autor, de modo que a inadimplência com suas contas deu origem a cessão de crédito ora questionada. Por fim, comprovou a cessão de crédito mediante termo acostado aos autos.

3.

Frise-se que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

4.

Sobreveio sentença de parcial procedência nos autos supramencionados, com a declaração de inexistência do débito, além da condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

5.

Ocorre que a empresa demandada comprovou a regularidade do apontamento registrado em nome do Autor ao comprovar a legitimidade do crédito, e o consumidor, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

7.

Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais arbitrada na origem em R$ 1.000,00 (mil reais),
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

8.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023